Tribunal: STF
Processo: ARE 1516836
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível. Usucapião extraordinária. Posse ad usucapionem. Posse mansa e pacífica. Animus domini. Prova dos requisitos. Procedência do pedido. Irresignação do Município. Ausência de prova da doação alegada. Manutenção da sentença. Desprovimento.



    - A usucapião é o meio pelo qual o possuidor de um imóvel, de forma mansa e pacífica, busca a sua propriedade em razão do tempo de exercício da posse, bem como do animus domini (vontade de ser dono).



    - Existindo provas acerca da posse e do prazo desta, a teor do artigo 373, I, do CPC, a manutenção da procedência do pedido é medida que se impõe.



    - O simples fato de o imóvel não possuir registro não gera a presunção de que se trata de terra pública.



    - Desprovimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, § 3º; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O apelante sustenta que o bem usucapiendo se trata de bem público, por isso não pode ser objeto de usucapião.



    O art. 1.238 do CC informa que “aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”.



    (...)



    Assim, aquele que comprovar possuir um imóvel como seu, por quinze anos, sem interrupção ou oposição, preencherá os requisitos necessários para o reconhecimento da usucapião extraordinária, isto é, adquirirá a propriedade, independentemente de título e boa fé. Todavia, o possuidor irá adquirir a propriedade, se comprovar possuir o imóvel como seu, por dez anos, sem interrupção ou oposição e, nele houver estabelecido a sua moradia ou realizado obras ou serviços de caráter produtivo.



    No caso dos autos, a autora preenche os requisitos necessários para a usucapião, visto que comprova o exercício da posse por mais de 30 anos, de forma contínua, mansa e pacífica, e sem qualquer oposição de terceiros, preenchendo os outros requisitos legais.



    Ademais, conforme documentos constantes em Id. 10767380, esta vem arcando com os impostos inerentes à propriedade, em contrapartida, o Município apelante não comprova que o imóvel usucapiendo foi doado à municipalidade conforme atesta em suas razões.



    Pois bem, é verdade que bem público não pode ser objeto de usucapião, conforme preconiza o art. 102 do C.C., contudo, no presente caso o Apelante não comprova que o imóvel pertence à Edilidade, visto que não junta qualquer documento, seja escritura pública ou qualquer outra prova hábil a comprovar a existência da referida doação.



    Conforme bem observado pelo juízo de 1º grau, o fato de o imóvel não estar registrado, não se faz concluir que, este se trata de bem público, assim, ausente a presunção de natureza de bem público do imóvel, o ônus de comprovar tal natureza seria do Município, o que não ocorreu no presente caso.



    Esse também é o entendimento da 4ª turma do STJ, que concluiu no julgamento do Recurso Especial de nº 674.558 que, a ausência de registro do imóvel em cartório não significa que ele se inclui no rol das terras devolutas, cabendo ao Estado provar que detém a propriedade do bem.



    (...)



    Logo, ficando comprovado que, quando do ingresso da presente ação, a apelada há mais de 20 anos detinha a posse de boa fé e sem qualquer oposição de terceiros, conforme confirma os documentos acostados nos presentes autos, empecilho legal não há a regularização de uma situação que já existia de fato, visto que o Município apelante não junta qualquer prova que comprove a sua posse, ou documento que ateste a doação alegada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente